Tribunal: TJDFT
Processo: 0740004-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740004-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ PAULO AZEREDO FRANCA REU: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Cumpra-se a decisão de ID no 63434343. De fato, a egrégia 2a Câmara Cível negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça à parte recorrente. Do seu turno, publicado o acórdão de julgamento do referido recurso, iniciou-se o prazo que a parte autora dispunha para recolher as custas iniciais e realizar o caucionamento da presente ação rescisória. Tendo a referida parte deixado transcorrer integralmente o prazo processual, o provimento jurisdicional de indeferimento da gratuidade transitou em julgado, cabendo destacar que, na decisão de ID no 53946888, já se havia consignado que o não recolhimento das custais iniciais e da caução prevista no art. 968, inciso II, do CPC, culminaria no cancelamento da distribuição. Diante disso, e, considerando que o autor não promoveu o recolhimento de tais emolumentos, há que ser cumprida tal determinação judicial, pois, instada a executar a parcela a que restou condenada a parte autora (multa do art. 1.021, § 4o, do CPC), a Advocacia Geral da União manifestou desinteresse em requerer o cumprimento da referida condenação. Nesta raciocínio, o não recolhimento das custas iniciais no prazo preclusivo de que a parte autora dispunha, atrai a consequência prevista no art. 290, do CPC, ou seja, determino o cancelamento da distribuição. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator